Tribunal: TJBA
Processo: 0520899-90.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0520899-90.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: ZELITE MARIA PEIXOTO RAVAZZANO

Advogado(s)
:
TAINA GRISI PESSOA PEREIRA DE BULHOES CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PECULIO POR MORTE. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. APELO. INTEMPESTIVIDADE. RECORRENTE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PJE, ATÉ 16/03/2025. DECISÃO DO CNJ NO PROCEDIMENTO Nº 0007669-94.2024.2.00.0000. APELO. TEMPESTIVIDADE. RECONHECIMENTO. PRELIMINAR AFASTADA. DESIGNAÇÃO DE BENEFICIÁRIO. DOCUMENTO ASSINADO PELA INTERESSADA, COM FIRMA RECONHECIDA. CUMPRIDA DA EXIGÊNCIA DO ART. 40, DO REGULAMENTO PETROS/RECORRENTE. PAGAMENTO DEVIDO. DESNECESSIDADE DE CIÊNCIA PRÉVIA DA PETROS E PROTOCOLO DO DOCUMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
0520899-90.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante

e apelada as partes acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
a
PRELIMINAR
e
NEGAR
PROVIMENTO
à apelação
,
pelas razões adiante expendidas
.

Data do sistema.